Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Execução Penal. Falta grave. Suspensão temporária de benefícios. Progressão de regime.
Deferida ao apenado progressão para o regime aberto, se, antes de implementado o novo regime, comete falta grave – crime doloso -, justifica-se seja revogada a decisão que o deferiu e suspensos os benefícios externos. Agravo não provido.